Tribunal: TCU
Processo: 000.612/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA. Avaliação do processo de dissolução e liquidação da Companhia de Armazéns e Silos de Minas Gerais - Casemg.

Inteiro teor:
Acórdão 2598/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se da prestação de contas extraordinárias da Companhia de Armazéns e Silos de Minas Gerais (Casemg), relativas ao período de 13/12/2018 a 29/10/2020. Considerando que a Casemg foi incluída no Plano Nacional de Desestatização (PND) por meio do Decreto 3.654/2000, e teve sua dissolução e liquidação autorizadas pela Resolução 50, de 16/10/2018, emitida em conjunto pela Secretaria-Geral da Presidência da República (SGPR) e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa); considerando que a proposta de dissolução da empresa foi aprovada na Assembleia Geral Extraordinária (AGE), de 13/12/2018, oportunidade em que foi nomeado o primeiro liquidante da Companhia, Sr. José Rodrigues Pinheiro Dória; considerando as sucessivas prorrogações de prazo para a liquidação da Casemg e, posteriormente, a impossibilidade formal da permanência do primeiro liquidante, tendo sido nomeado, por meio da AGE de 29/11/2019, o Sr. Abílio Eustáquio de Andrade Neto para dar continuidade ao processo; considerando que a efetiva extinção da Casemg ocorreu em 29/10/2020, com a amortização das ações remanescentes, a incorporação dos imóveis ao patrimônio da União e a transferência da disponibilidade financeira ao Tesouro Nacional; considerando que o exame das contas focou em aspectos relacionados à condução do processo modificador, ou seja, a regularidade da atuação dos liquidantes no processo de liquidação da empresa; considerando que as principais pontos analisados se referem a: i) nomeação do primeiro liquidante em desacordo com os normativos vigentes; ii) remunerações mensais pagas a maior ao primeiro liquidante; iii) impossibilidade de avaliação conclusiva acerca das demonstrações contábeis; iv) ausência de comprovação de revisão e análise, por parte da Casemg, de laudos de avaliação de imóveis alienados, v) necessidade de amortização das ações de acionistas minoritários; e vi) definição da responsabilidade pelo recebimento e apuração dos Processos de Apuração de Responsabilidade (PARs) originalmente abertos pela Casemg; considerando que remanesce a necessidade de se proceder ao pagamento da amortização das ações dos acionistas minoritários e a de se dar seguimento aos PARs, o que, todavia, se encontra fora da alçada do liquidante da empresa; considerando o parecer conclusivo do Diretor de Auditoria de Estatais da CGU, constante do Certificado de Auditoria 904634, com opinião sem ressalvas sobre o processo de liquidação da Casemg, o que foi corroborado pelo então Ministro de Estado da Economia, em 12/8/2022; considerando que as unidades jurisdicionadas (CGU e Mapa) se manifestaram sobre as propostas de encaminhamento formuladas, em atenção ao disposto no art. 14 da Resolução-TCU 315/2020; considerando os pareceres uníssonos da Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental) e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) acerca da regularidade das contas dos dois liquidantes; considerando a manifestação do MPTCU em acordo com às propostas de encaminhamento da unidade técnica, apenas com a ressalva de se transformar em determinação a proposta de recomendação ao Mapa relacionada à necessidade de condução dos PARs 01/2017, 034/2018 e 181/2018 originalmente abertos na Casemg, uma vez que o art. 23 da Lei 8.029/1990 expressamente define que a União sucederá a entidade que venha a ser extinta ou dissolvida, nos seus direitos e obrigações decorrentes de norma legal, ato administrativo ou contrato, bem assim nas demais obrigações pecuniárias; considerando a existência de processo de Solicitação do Congresso Nacional (TC Processo 010.736/2022-0 ) no âmbito deste Tribunal, que demandou a realização de auditoria nos atos administrativos, contratos, convênios e instrumentos congêneres celebrados com os órgãos do governo federal para a regularização fundiária e desestatização das Casemg, o qual se encontra sobrestado aguardando o julgamento destas contas extraordinárias; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 e no art. 143, inciso I, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, em: a) julgar regulares as contas de José Rodrigues Pinheiro Dória e de Abílio Eustáquio de Andrade Neto, e dar-lhes quitação plena; e b) expedir os comandos especificados no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 000.612/2022-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA) 1.1. Responsáveis: Abílio Eustaquio de Andrade Neto (XXX.021.967-XX); José Rodrigues Pinheiro Dória (XXX.309.116-XX) 1.2. Unidade: Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que: 1.7.1.1. adote, no prazo de 180 dias, as providências cabíveis para efetivar o pagamento da amortização das ações da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) na Companhia de Armazéns e Silos de Minas Gerais (Casemg), nos termos do art. 12, inciso IV, alínea "c" do Decreto 9.589/2018; 1.7.1.2. receba os Processos de Apuração de Responsabilidade (PARs) 01/2017, 034/2018 e 181/2018, originalmente abertos na Casemg, realize novo juízo de admissibilidade e apure, se for o caso, indícios de prejuízo ao Erário, crime contra a Administração Pública ou irregularidade praticada por ente privado, considerando o disposto no art. 23 da Lei 8.029/1990, no art. 18, inciso I, do Decreto 11.330/2023, no art. 4o, inciso I, do Decreto 5.480/2005, e nas Notas Técnicas 1166/2020/CGUNE/CRG e 3/2022/CGUNE/CRG, informando ao Tribunal, no prazo de 180 dias, as providências adotadas; 1.7.2. enviar ao Relator do processo de Solicitação do Congresso Nacional (TC Processo 010.736/2022-0 ), Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, cópia do acórdão, relatório e voto relativo a esta prestação de contas extraordinárias, nos termos do art. 13, parágrafo único, da Resolução-TCU 215/2008 e para atendimento ao item 9.4 do Acórdão 2192/2022-TCU-Plenário ; 1.7.3. informar ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), à Controladoria-Geral da União (CGU) e aos responsáveis acerca desta decisão; 1.7.4. autorizar a AudAgroAmbiental a proceder o monitoramento das determinações; e 1.7.5. arquivar o presente processo, nos termos do inciso III do art. 169 do Regimento Interno do TCU.